Tribunal: TJMT
Processo: 1021113-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021113-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), FATIMA BATISTA DE MACEDO - CPF: 537.782.431-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1022986-70.2022.8.11.0003 movida em desfavor de FATIMA BATISTA DE MACEDO, determinou ao Autor que comprove a constituição em mora da parte Ré.

Sustenta que a mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia, tem natureza “ex re”, restando configurada com o simples descumprimento do avençado, ou seja, com o não pagamento de parcela, subsumindo-se assim, a hipótese prevista no artigo 2o do Decreto – Lei no 911/69.

Alega, ser de rigor a comunicação da mora ao devedor, a qual, nos termos da atual redação do artigo 2o, § 2o do Decreto –Lei no 911/69, em vigor desde 14 de novembro de 2014, data da publicação da Lei no 13.043/14, poderá ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo próprio destinatário.

Salienta que a notificação extrajudicial só não foi entregue à parte agravada por sua culpa exclusiva, eis que não forneceu todos os dados de sua residência. Assim, a comunicação frustrada entre as partes, não pode prejudicar o Credor, que cumpriu com o requisito legal, em nome do Princípio da probidade e boa-fé.

Acrescenta o Agravante que, adotou todas as medidas legalmente previstas, com relação aos fatos comprovados que eram e são, razoavelmente, possíveis de serem exigíveis de seu conhecimento, para reaver o seu crédito, na linha do mais recente entendimento de nossas Cortes Superiores.

Requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe os efeitos suspensivo e ativo pleiteados, e, ao final, dar-lhe total provimento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação da Agravada, por ser medida da mais lídima Justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 148412670)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S/A, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1022986-70.2022.8.11.0003 movida em desfavor de FATIMA BATISTA DE MACEDO, determinou ao Autor que comprove a constituição em mora da parte Ré.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

Transcrevo parte da decisão que, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:

“(...)Vistos e examinados.

Em análise aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado retornou pelo motivo “não existe o número” (id. 95510759), não sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor.

Logo, a notificação extrajudicial ou o protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera entrega da correspondência à residência do destinatário, o que não fora comprovado.

(...)

Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.”

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2o do art. 2o, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR, bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que constou não existir o número.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que a devedora fiduciária foi constituída em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023